Tribunal: TJPA
Processo: 0005505-41.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005505-41.2010.8.14.0006

APELANTE: ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 112 (cento e doze) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante pelo crime de estelionato;

(ii) verificar se houve erro na dosimetria da pena e a consequente ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime, destacando-se o contrato de compra e venda, o recibo de pagamento e os depoimentos da vítima e testemunhas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância. [STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/09/2023].

4. A fixação da pena-base pelo d. Juízo sentenciante considerou negativamente as circunstâncias e consequências do crime. Contudo, as circunstâncias do delito não extrapolaram o tipo penal, sendo indevida sua valoração negativa. Já as consequências do crime justificam a majoração da pena-base, tendo em vista o prejuízo patrimonial significativo suportado pela vítima. [STJ, AgRg no HC 644068/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/05/2021].

5. A agravante da reincidência foi afastada de ofício, pois não há nos autos condenação anterior transitada em julgado. Com o redimensionamento da pena para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos dos arts. 109, V, 110, § 1º, 114, II, e 117, I e IV, todos do Código Penal.

III.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida. Redimensionada a pena do recorrente e, em consequência, declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância. 2. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser declarada quando configurado o transcurso do prazo previsto no art. 109 do Código Penal, contado entre marcos interruptivos estabelecidos no art. 117 do mesmo diploma legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 109, V, 110, § 1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/09/2023; STJ, AgRg no HC 644068/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso;
corrigir, de ofício
, a dosimetria do recorrente e, consequentemente,
reconhecer, a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Elias Oliveira da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 112 (cento e doze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 14216499 - Págs. 9 a 14):

(...) reformar a sentença condenatória para que seja o acusado ABSOLVIDO. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer-se o provimento do recurso com o fim de reformar a sentença para REDUZIR A PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, afastando as exasperações que são inerentes ao tipo penal.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 14216509 - Págs. 1 a 3).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 14517993 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de estelionato, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14216498 - Págs. 15 a 16):

(...)

Materialidade e autoria Analisando as provas, existentes nos autos, verifica-se que a materialidade ficou comprovada por meio do depoimento da vítima e testemunhas, bem como pelos demais elementos carreados ao processo.

Quanto à autoria, é possível constatar que o réu, fazendo-se passar por corretor de imóveis, convenceu a vítima a comprar uma casa, cuja propriedade pertencia à outra pessoa, recebendo dela a importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais.

Na fase judicial, o acusado foi declarado revel. É certo, porém, que os efeitos da revelia no processo penal não são simétricos àqueles do processo civil, não conduzindo a nenhuma presunção de autoria em relação ao crime capitulado na denúncia.

O fato de o réu não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, para ser ouvido em juízo, não poder ser tomado em seu desfavor. Porém, as provas carreadas aos autos não lhe são favoráveis, tendo em vista que foram reunidos elementos probatórios suficientes que evidenciam a materialidade e autoria delitivas, justificando um decreto condenatório.

Como se sabe, para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente utilize qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

No presente caso, restou devidamente demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, ao firmar com ela, de maneira fraudulenta, um contrato de compra e venda de imóvel, pelo qual a vítima teve que desembolsar R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de entrada do negócio.

O que se extrai, a partir das provas dos autos, é que a vítima, bem como as testemunhas ouvidas em Juízo, confirmaram, seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, de que o denunciado foi o autor do crime de estelionato descrito na denúncia, causando prejuízo material à vítima ao ludibriá-la e convencê-la a fazer a aquisição de um imóvel que o acusado sabia pertencer à outra pessoa.

Por todos os elementos de prova coligidos aos autos, extrai-se que a conduta praticada pelo acusado, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal disciplinado no artigo 171, caput, do Código Penal, na medida em que ficou plenamente comprovado que ele obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, se utilizando de meio fraudulento para iludir a vítima, convencida que foi, mediante ardil, a realizar negócio lesivo ao seu patrimônio.

No caso em análise, o que se verifica é que os indícios existentes se encontram concatenados entre si, sob uma relação de causalidade lógica, e os fatos apurados convergem, harmoniosamente, para a demonstração da verdade real, que, no caso, é a autoria do réu no crime de estelionato sofrido pela vítima.

Assim, dúvidas não pairam quanto à autoria e responsabilidade penal do réu na prática do delito em exame, posto que tal conclusão decorre da análise e valoração dos depoimentos prestados na fase policial e judicial, analisados em cotejo com os demais elementos constantes dos autos, o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si.

Além disso, existe entendimento pacificado na jurisprudência de que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade e com uso de meio dissimulado e fraudulento, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos.

Diante da robustez das provas coligidas, entendo plenamente evidenciada a autoria e a materialidade do delito, não havendo que se cogitar de absolvição por insuficiência de provas, como argumentou a defesa.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

contrato de compra e venda (Num. 14216489 - Págs. 12 a 13);

b)

recibo de pagamento (Num. 14216489 - Pág. 14);

c)

relatos da vítima – confirmando que firmou contrato de compra e venda, visando a obtenção de imóvel, tendo o acusado como intermediador, na oportunidade transferiu-lhe, a título de entrada, o valor de R$ 8.500 (oito mil e quinhentos reais). E, posteriormente, descobriu que a referida propriedade sequer estava à venda. Ainda, informou que, no intuito de convencê-la, induzindo ao erro, o acusado fez uso de falsa escritura e falso contrato.

d)

e depoimento das testemunhas Waldemir de Souza e Evandro Gomes – que presenciaram a vítima realizando o pagamento ao réu. Tendo, ainda, o segundo testemunhado o momento em que o réu mostrou o imóvel à vítima.

Ao contrário do que alega a defesa, as provas carreadas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime em apreço.

Outrossim, restou indene de dúvidas a intenção do réu em obter vantagem ilícita do agente, visto que induziu a erro a vítima, mediante intermediação de inverídico contrato de compra e venda de imóvel, e recebeu, ilicitamente, parte do valor da entrada do imóvel e não restituiu o valor recebido.

Para corroborar:

PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DONO DE AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS QUE VENDE UM VEÍCULO NOVO E RECEBE O PREÇO, MAS NÃO O ENTREGA NO PRAZO COMBINADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA DO DOLO PREORDENADO. CRÍTICA OCA DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA COM FATOS APURADOS EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de induzir em erro seu cliente, causando-lhe prejuízo e obtendo para si vantagem ilícita, ao lhe vender um automóvel novo, recebendo como parte do pagamento um veículo usado e o restante em dinheiro, mas não entregando o carro vendido. 2 O dolo do estelionato se configura quando o agente denota com suas ações a presença do dolo preordenado, premeditando desde o momento da celebração do contrato o não cumprimento da obrigação assumida e dessa forma se locupletando à custa do incauto. 3 Não há confissão se o réu não admite ter enganado a sua vítima, afirmando singela que não podia entregar o veículo vendido porque não estava disponível no mercado. 4 A análise de possível continuidade delitiva em relação a práticas semelhantes apuradas em ações penais diversas é da competência do Juízo da Execução, na forma dos artigos 66, inciso III, alínea a, da Lei de Execucoes Penais, e 82, do Código de Processo Penal. 5 A boa situação financeira do réu comprovada nos autos justifica a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal. 6 Apelação desprovida.

(TJ-DF 20140110769776 0018189-66.2014.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 23/03/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/04/2017 . Pág.: 94/103)

E
nfatizo, ainda, que os relatos da vítima estão harmônicos entre si e compatíveis ao contexto descrito, em juízo, pelas testemunhas de acusação e contrato constante na Num. 14216489 - Págs. 12 a 13.

Ademais, de acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, como
in casu
, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 14216498 - Págs. 17 a 18):

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada aos autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o nom bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime não lhe são favoráveis, uma vez que o acusado chegou a levar a vítima até um imóvel que sabia temporariamente desocupado, tendo firmado contrato de compra e venda com assinatura reconhecida em cartório, circunstâncias que revelam elevado grau de astúcia e ousadia. As consequências do crime também não lhe são favoráveis, uma vez que a vítima experimentou razoável prejuízo material
. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

inexistem circunstâncias atenuantes. Todavia, verifico a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência); motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, estabilizando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PEN

A, não existem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual estabeleço a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 112 (cento e doze) dias multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal. Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃO

Deixo de aplicar a detração prevista no parágrafo 2º, acrescentado ao artigo 387 do Código de Processo Penal, pela Lei nº 12.736/12, uma vez que não existe tempo de custódia preventiva a ser computado em favor do réu. DO REGIME APLICADO Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, b e § 3º, do Código Penal Brasileiro

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – preservo negativado, pois conforme apurou-se, a prejuízo sofrido à época pela vítima (ano de 2010) – R$ 4500,00 – mostra-se exacerbado ao tipo penal.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado.
2. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Logo, o elevado prejuízo patrimonial causado à vítima é suficiente para aumentar a pena-base. Precedente
. 3. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, segundo a jurisprudência desta Corte, em razão da inexistência de determinação legal específica, é razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) calculada da pena mínima abstratamente prevista para cada vetorial negativa. O aumento superior a tal quantum necessita de fundamentação concreta. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 644068 SP 2021/0036490-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 05 anos de reclusão e multa 10 a 360) dias-multa), porque remanescente

01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, sem, entretanto, ser indicado o processo correlato. Por outro lado, em análise da certidão de Num. 14216497 - Pág. 21 a 22 e Num. 14216498 - Págs. 1 a 2, em conjunto com os sistemas Libra e PJE, não contato nenhuma condenação transitada em julgado anterior ao presente fato, no que afasto, de ofício, a aludida agravante.

Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – AFASTAMENTO AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Não se configura a agravante da reincidência quando o trânsito em julgado da primeira sentença condenatória ocorreu após os fatos tratados no presente caderno processual, sendo necessário retificar a pena fixada. 2 – Recurso provido.

(TJ-ES - APL: 00150865420158080012, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 12/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2017)

Desse modo, preservo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Inexistindo causa de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Fixo o regime inicial o
semiaberto
para seu cumprimento, haja vista a presença de uma circunstância judicial negativa e, nos moldes do artigo 33, §3º do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar o artigo 44 do CP.

Inaplicável ao caso o artigo 77 do CP.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. A fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos foram justificadas pela existência de circunstâncias judiciais negativas.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio do in dubio pro reo não é cabível quando a condenação está fundamentada em provas robustas e não há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. A existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação de regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.613/98, art. 1º; CPP, art. 155; CPP, art. 156; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.050.607/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, REsp 1.482.076/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019.

(AgRg no AREsp n. 2.599.800/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) (grifei)

04 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 08/10/10 (Num. 14216491 - Pág. 13);

·

a sentença data de 05/10/20 e há ato de Secretaria em 06/10/20 (Num. 14216498 - Pág. 20);

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 14216498 - Pág. 21).;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e 114, inciso II, todos do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 18/03/2025